Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713923-30.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL HUMBERTO BATISTA SANTOS RECORRIDA: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA SÓCIO DE EMPRESA INDIVIDUAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES, SEM QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser reconhecida quando demonstrados os pressupostos autorizadores, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. 2. Se houve dissolução irregular da empresa individual, sem quitação das obrigações pendentes ou existência bens para saldá-las, fica caracterizado o dolo do sócio de lesar credores, não merecendo censura a desconsideração da personalidade jurídica realizada, para que o sócio responda pela dívida com os seus bens particulares, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 3. A benesse da gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte interessada demonstra hipossuficiência econômico-financeira, não se devendo olvidar que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, conforme artigo 375 do Código de Processo Civil. 4. Tratando-se de mora de dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por notas fiscais, com valores fixos e vencimentos à vista, os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento de cada parcela da dívida. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS, A DO DEVEDOR NÃO PROVIDA E A DA CREDORA PROVIDA EM PARTE. O recorrente aponta violação aos artigos 980-A, § 7o, e 1.110, ambos do Código Civil, e 795 e 1.013, caput, ambos do CPC, aduzindo, em suma, que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade e que o sócio de uma EIRELI somente deve ser responsabilizado em caso de fraude. Assevera não haver nos autos demonstração quanto a eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial, acrescentando não ter havido no juízo a quo discussão a respeito de eventual desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, em seu entendimento, houve inovação recursal pelo órgão colegiado, contrariando, assim, os princípios da ampla defesa e do contraditório. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJMG e TJGO. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805 (ID Num. 47943021 - Pág. 22), bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 980-A, § 7o, e 1.110, ambos do Código Civil, e 795 e 1.013, caput, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “inicialmente, ressalto que o artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, dispensa a instauração de incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, o que efetivamente ocorreu na espécie. Por seu turno, o artigo 50 do Código Civil estabeleceu que a autonomia jurídica da sociedade poderá ser afastada quando demonstrado o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou abuso de confiança” (Num. 43958250 - Pág. 4); “consta que os débitos cobrados foram constituídos antes da data do encerramento das atividades da pessoa jurídica, por liquidação voluntária, registrada em 29/10/2018, sendo a última nota fiscal emitida em 29/05/2018. Este fato por si só comprova a fraude contra o credor, tendo em vista que os valores devidos não foram apresentados na liquidação voluntária, que precedeu a extinção da pessoa jurídica, evidenciando seu encerramento irregular” (ID Num. 43958250 - Pág. 5); “não se desconhece que nesta Corte de Justiça há julgados entendendo que o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade empresarial, não são causas, por si só, idôneas a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica” (ID Num. 43958250 - Pág. 5); “no entanto, é forçoso desconsiderar a personalidade jurídica quando há encerramento das atividades de forma irregular e não se localiza quaisquer bens da sociedade empresarial, tampouco o seu endereço, como no caso, sendo que o sócio somente foi encontrado após as pesquisas SISBAJUD e INFOSEG indicarem 04 (quatro) logradouros diferentes, conforme certidão de Id. 41717908, depois de uma tentativa frustrada de citação (Id. 41717906)” (ID Num. 43958250 - Pág. 5). De modo que rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017